Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-38.2021.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000937-38.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA MENDONCA DE JESUS - CPF: 024.634.552-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTO registrado(a) civilmente como Usuario Remessa - CPF: 555.555.555-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, EM VOTO VISTA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas
whatsapp
, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Victor Lima dos Santo
s
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000937-38.2021.8.11.0078
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
5
00
(quinhentos) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões
que se veem
no ID
91507991
,

requer
, preliminarmente,
a
nulidade deste processo em razão
de a
prova
ter sido
obtida por meio ilícito,
por meio
de flagrante forjado
,

mediante
busca pessoal e
violação de domicílio
sem a existência de fundadas razões
.

E
,
no mérito
,
a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o tipo previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

91507995
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
105865495
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca
pessoal
e
por
apreensão na residência do apelante em suposta violação de domicílio

O apelante sustenta a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca
feita na sua pessoa
é nula, sob o argumento de que as substâncias ilícitas foram apreendidas após
o referido ato
sem que ele estivesse em atitude
suspeita, de maneira que
a
conduta
dos
policiais militares caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade, honra e liberdade
. O recorrente averba,
ademais, que os agentes públicos
realizaram
, também, busca e apreensão na sua casa sem mandado judicial, entrando no
seu interior
sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Para melhor contextualização, impõe-se registrar que a exordial acusatória,
que está no
ID
91507490
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 26/02/2021, por volta das 23h50min, na Rua das Azaleias, nº

470, Bairro Popular, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente,
trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha com peso aproximado de 6,5

gramas, além de guardar 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína pesando

aproximadamente duas gramas e uma porção análoga à pasta base de cocaína pesando

aproximadamente 1,6 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização,

agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de

Prisão em Flagrante (id. 51905909), Boletim de Ocorrência nº 2021.54074 (id. 51905910),

Auto de Apreensão (id. 51905917), Termo de Compromisso (id. 51905918), Laudo de

constatação nº 600.2.04.2021.002698-01 (id. 51905936), Termos de Declarações e demais

elementos de informações coligados nos autos.

Consta no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu

várias denúncias narrando de que o denunciado comercializava drogas no local conhecido

como “República B13”, no Bairro Popular.

Munidos com essa informação, a Polícia Militar deslocou-se ao local

onde estavam várias pessoas, dentre elas o acusado, tendo este tentado foragir após a chegada

dos policiais.

Ato contínuo, os militares conseguiram realizar a detenção e

abordagem do réu, tendo encontrado com ele uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência, com a informação do próprio acusado de que possuía

mais entorpecentes no quarto em que residia na república, os militares foram até o local em

razão da permanente situação de flagrância, onde localizaram mais seis porções de substância

análoga a cocaína, uma porção de substância análoga a pasta base e uma porção de substância

análoga a maconha, além da quantia de R$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais), oriundos

da comercialização de entorpecentes, ocasião em que os policiais o prenderam em flagrante

delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e da quantia em dinheiro, as condições pessoais do

acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta

exordial acusatória.
[...]

Tem razão o apelante
.

Isso porque, em
que pese o entendimento do sentenciante, é forçoso reconhecer que as provas colhidas por meio de busca
na pessoa do apelante e em seu domicílio,
insofismavelmente,
são nulas, uma vez não se verifica, na hipótese, fundadas razões
antecedentes

para
que os policiais militares praticassem os atos reprochados
.

Como pode ser visto nestes autos
, na

D
elegacia de
P
olícia,
o apelante
optou por permanecer em silêncio. Contudo, em juízo, negou a autoria delitiva
e a
cerca dos fatos,
disse
que não se sucederam da forma como relatado pelos policiais
militares
. Asseverou que
,

não foi encontrado consigo
qualquer porção de droga e que, em verdade
,
o entorpecente pertencia
à garota de programa

chamada
Poliana, que estava no seu quarto
.
Asseriu
, ainda, que os policiais
militares
invadiram sua residência, arrombaram a porta
e
o encontraram no banheiro
.

O apelante negou também qualquer envolvimento com o
Comando Vermelho
e disse desconhecer a pessoa apontada no boletim de ocorrência como quem lhe teria autorizado comercializar drogas e contesta
as declarações dos
policiais militares
,
in
verbis
:

[...] não foi encontrada nenhuma droga com o declarante;
que a droga não pertencia ao declarante; que a droga pertencia a uma mulher que foi até sua casa para ficar com o declarante; que a droga estava guardada dentro da bolsa dessa mulher; que o nome da mulher é Poliana e ela é garota de programa; que os policiais encontraram o declarante dentro do banheiro; que os policiais não encontraram o declarante fora da república; que os policiais adentraram sua residência e arrombaram a porta, enquanto tomava banho
; que não faz parte de organização criminosa; que não conhece o Mano Chico; que não sabe o nome do contato do Mano Chico; que nunca comprou droga do Mano Chico [...]

(ID 99393495)

Negritamos

Além disso, a
narrativa do
apelante
foi corroborada pelas declarações da testemunha Poliana Mendonça, que tan
to na fase administrativa quanto em juízo afirmou que estava com
ele
no seu quarto quando a
polícia
arrombou a porta e entrou
. Consignou, também, a testemunha,
que a droga era sua, estava parte dentro da sua bolsa e parte sobre uma mesa no quarto, porém nenhuma das porções era
do recorrente
, consoante se infere dos excertos
das
declarações
de Poliana
abaixo transcritos
:

[...] QUE a declarante relata ser garota de programa; Que aluga uma quitinete (2ª quitinete do lado direito) na república B13; Que declara ser usuária de maconha e cocaína; Que JOÃO VICTOR, quando fica com ela, paga "pouso" (programa), cerca de R$ 200,00; Que declara que nunca vendeu drogas; Que veio para Sapezal fazer programas; Que
esta
na cidade há cerca de dois meses;
Que na data do fato João Victor estava em sua quitinete quando a GU PM chegou; Que primeiramente abordaram a declarante e João Victor estava

no banheiro; Que a declarante tinha uma porção de maconha na mesinha do quarto; Que a

PM encontrou mais uma porção de pasta de base dentro de sua bolsa
; Que viu um homem

preto, de olhos claros cerca de 1,65 m de altura; Que tinha outro rapaz o acompanhando;

Que esse rapaz tem cerca de 1,75 a 1,80 de altura, bem
vestido, loiro, tipo "galego", com

uma tatuagem da deusa da morte na perna e uma santa no braço; Que pagou R$ 300,00 de

drogas com eles, sendo 5 petecas (porções) de cocaína e uma porção de maconha; Que

comprou na mesma noite uma pedra de pasta base de cocaína com o vulgo "CHAVOSO",

no valor de R$ 50,00;
Que
toda essa droga foi comprada no Bailão no cinzeiro e que a droga

é vendida "legalmente" naquele estabelecimento, ficando exposta sobre a mesa;
Que
afirma

que o celular de capa rosa apreendido bem como o aparelho Iphone 5s quebrado, são seus; [...]
(ID 91507463 – p. 1)
Negritamos.

[...] estava presente quando a polícia militar efetuou a prisão do João Victor;
que estava junto com o acusado em seu quarto; que o acusado é seu ex-cliente; que, quando a polícia chegou, a depoente estava dentro do quarto e o acusado, dentro do banheiro; que a pasta base e a cocaína estava dentro da bolsa da depoente e a maconha estava em cima da mesa; que a droga era da depoente, pois teria ganhado de outro cliente
; que tudo foi no mesmo dia; que só viu essas porções que foram encontradas; que não sabe do que o João Victor trabalhava; que não tem conhecimento sobre a vida do João Victor;
que a depoente estava deitada e o João Victor tomava banho, quando um policial arrombou a porta; que este policial apontou a arma na cara da depoente e disse que ela estaria presa, em razão da quantidade de droga que seria encontrado dentro do quarto; que os policiais algemaram a depoente; que deram a voz de prisão ao João Victor; que os policiais ameaçaram dizendo que se escutassem algum barulho de descarga, eles iriam reagir; que os policiais vasculharam a bolsa da depoente e encontraram a droga e o dinheiro; que deram voz de prisão para os dois; que o João Victor não saiu nenhum momento do quarto, enquanto estavam juntos; que ficaram juntos por cerca de 01 hora e meia
; que chegou no quarto por volta das 22h00min; que é usuária de droga [...]

(ID 99393495)

Negritamos

Corrobora, também, a narrativa do apelante, o depoimento da testemunha
Jaqueline
Antônio
Bezerra, sua vizinha, que presenciou os fatos e consignou, em juízo, que
ele
não estava na frente de sua república, bem como que ninguém tentou correr da abordagem policial
, consoante se infere
desta parte
do
depoimento
de Jaqueline
:

[...] quando o acusado foi preso, a depoente se encontrava na frente da república do Seu Manoel; que reside na B13; que chegaram duas viaturas; que uma foi para a república onde o acusado mora e a outra foi para a B13; que estava com seu esposo e amigos conversando; que os policiais

pediram para que todos entrassem para a república; que revistaram os homens e as

mulheres;
que depois do B13 os policiais foram para a outra república; que o acusado não

estava na frente da república; que ninguém tentou correr quando a polícia chegou; que os

policiais não perguntaram pelo acusado; que foram direto para sua república
[...]
(ID 99393495)

Negritamos

Por fim, a informante Maria Aparecida, tia do apelante, narrou em juízo qu
e estava na república onde mora
seu sobrinho
,
quando a polícia chegou e verificou que ele não estava
na parte de fora do imóvel, pelo contrário, que havia sido informada que
ele
estava no quarto com uma garota. Asseverou, também, que quando os
agentes públicos
cheg
aram na república, foram direto para a casa do
recorrente
, tal como se depreende das declarações
da informante
abaixo
reproduzidas
:

[...] presenciou quando o acusado foi preso; que é tia do acusado e foi levar uma bicicleta próximo de sua casa;
que chegou na república e perguntou por João Victor; que os meninos da rua disseram que o acusado estaria em seu quarto com uma mulher; que os policiais chegaram e pediram para colocarem as mãos na cabeça; que um dos policiais foi direto para a casa do acusado; que o acusado não estava reunido com o pessoal fora da residência; que o acusado estava junto dessa mulher dentro de sua residência
; que chegou lá por volta das 23h00min; que, quando os policiais chegaram, eles não perguntaram pelo acusado; que foram direto para o barraco dele; que apenas viu quando os policiais foram na direção da casa do acusado; que tem conhecimento que o acusado é usuário de drogas [...]
(ID 99393495)

Negritamos

Por outro lado, o
s
policia
is
militar
es

Francisco Magno Pereira da Silva e
Arli
Alves Pereira Junior relataram em juízo que receberam denúncia anônima via 190 informando que
uma pessoa
alcunhada
de

“
Menor”
estava
comercializando drogas na república B13
, razão pela qual se dirigiram até o local e o abordaram, encontrando, consigo, uma porção de drogas. Narram, também,
que o apelante confessou
aos dois
que tinha mais drogas no quarto, razão pela qual entraram no recinto para
revist
á
-lo
, tendo encontrado

mais porções de drogas e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

N
arraram, também,
as referidas testemunhas,
que o apelante confessou informalmente
aos dois
que pegava a droga para revender de “Mano Chico”
, bem como que o entorpecente já vinha pesado e
porcionado
,
daí
n
ão
ter

sido encontrado
o recinto outros apetrechos, tais como balança e plástico filme
etc
.

No entanto, não
obstante os depoimentos dos policiais militares acima nominados sejam coerentes e dotados de fé pública,
no
caso
destes
autos, a defesa produziu provas
suficientes para, ao menos, colocar em dúvida a narrativa
deles
acerca da metodologia da abordagem, uma vez que não ficou claro se
apelante
, de fato, estava ou não do lado de fora da república onde mora, tampouco se foi revistado, correu da abordagem etc.

Além do mais,
em momento algum, foi esclarecido qual seria a atitude suspeita do apelante que
pudesse
ter
dado
ensejo a sua abordagem
, bem como
ser
submet
ido
a busca

pessoal. E,
a despeito de as
drogas e apetrechos
terem sido
apreendidos em decorrência da referida abordagem, é imperioso reconhecer a nulidade da
s
buscas
pessoal
e
domic
iliar
, haja vista
foram

realizad
os
sem a existência
de
justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas
,
resultando na absolvição do
recorrente
do crime que lhe foi imputado na peça acusatória.

Isso porque,
no caso
sob apreciação
, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a
busca
pessoal ou para a busca no interior
do
domicílio
do apelante
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele. Há apenas uma “
denúncia anônima
”
de que ele estaria comercializando droga na república onde mora, contudo não há indício de qualquer diligência complementar
a corroborar tal fato
.

Te
ndo em vista a
repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu o
juízo de primeiro grau em relação ao apelante
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, fixando que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer,
outrossim
, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Destarte
,
se, na espécie, não havia fundadas suspeitas para a realização de busca
na
pessoa
do
apelante, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à
quele ato
e da busca em seu domicílio, justifique a
primeira
medida.
Até por

que,
ainda que hipoteticamente,
o recorrente
estivesse na frente da república junto com outras pessoas
,
tal fato, por si só,
não justifica
ria a
invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e
da busca
domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

É importante salientar
,
ainda nesse diapasão
,
que o fato d
e
o apelante ter sido abordado próximo do imóvel
onde morava
não justifica/autoriza o ingresso
no seu interior
.
Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela ilicitude da abordagem nas
hipóteses em que esta é motivada por denúncia anônima (
REsp.

n.
1.871.856)
;
pela fama de traficante do suspeito (RHC
n.
126.092)
;
por tráfico praticado na calçada (HC
n.
611.918)
;
por atitude suspeita e nervosismo (HC
n.
561.329)
;

por
fuga
do suspeito
de ronda policial (HC
n.
415.332)
;
ou
porque o
suspeito correu do portão ao ver a viatura (HC
n.
609.072).

Por
conseguinte
,
ficando demonstrado que não houve fundada
s

razões
para a busca pessoal
tampouco
para a invasão do domicílio do apelante, a apreensão posterior dos entorpecentes padece de nulidade,
que deve ser
desentranhado destes autos, assim como os demais elementos probatórios dela decorrente, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal. Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do recorrente, devendo, portanto, ser ele absolvido do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II e V, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância
d
o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da
s

buscas

pessoal e domiciliar
invectivadas
;
por conseguinte, absolvo

João Victor Lima dos Santos
da prática
do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

MÉRITO

Caso seja superada a preliminar, no que concerne à autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, vê-se que o apelante negou a sua prática e postulou sua desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal.

Todavia, ressai destes autos que as declarações do apelante ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelo contexto em que os estupefacientes foram apreendidos, assim como pelos depoimentos dos policiais militares
Arli
Alves Pereira Júnior
e
Francisco Magno Pereira da Silva
que informaram

ter recebido
informações prévias de que o apelante – João Victor Lima dos Santos, vulgo “Menor” estaria exercendo a traficância naquela república.

A denúncia se comprovou porque os policiais foram até o local, lograram êxito em encontrar com ele uma pequena porção de maconha, e, no interior de sua residência, encontraram outras seis trouxinhas de cocaína e mais uma de pasta-base de cocaína.

Confere-se ainda que os policiais
militares
consignaram que o apelante teria confessado, inclusive, que pegou a droga de uma pessoa conhecida como “Mano Chico”, que seria integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que haveria registros de diálogos em seu aparelho celular.

Diante dessa informação, a autoridade policial representou pela quebra de dados sigilosos do telefone apreendido, o que foi deferido pelo magistrado (
ID
91507477 e 91507486).

Frise-se que
n
o relatório policial existem inúmeras conversas a respeito de negociação
relativa à aquisição de drogas, das quais pode-se destacar os trechos abaixo
:

“Áudio 02/02/20 Duração 00:13s FEMS para JVLS: “e
ae
mano velho, quando você vai acertar o nosso. Você ficou de dar a outra metade no outro dia e até agora nada. Enrolando
ae
qual que é, vai acertar
com nós
não?”

Áudio 02/02/20 Duração 00:08s JVLS para FEMS: “Fecha em 2.700, né? Vou te dar 2.000. se você esperar até 10:00 horas eu vou te dar 2.000”.

Áudio 02/02/20 Duração 00:09s JVLS para FEMS: “Hein mano Chico tem um corre aqui, entendeu meu mano, 10 gramas de óleo e 100 gramas de maconha.
Ae
eu queria ganhar o meu. É quanto
ae
mais ou menos?” (Id. 91507479, p. 2).

Como se sabe, o simples fatode oapelantenegar que as drogas apreendidas, primeiro com ele e depois, na sua casa, não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário.Outrossim, está claro que o recorrentetenta se esquivar da autoria delitiva da traficância, haja vista que não há qualquer evidêncianestes autosde que osagentes públicostenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamenteo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, quepara configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,eis quea posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,conforme pode ser visto noEnunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

De outro prisma, é forçoso reconhecer que, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que as drogas não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao consumo. Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por outro lado, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que as drogas apreendidas tinham como destino a mercancia, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Diante do exposto, em
dissonância

d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a preliminar
de nulidade. Acaso vencido,
no mérito,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
João Victor Lima dos Santos
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente relator,
João Victor Lima dos Santos
, foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, comprovou-se até então que:

“(...) No dia 26/02/2021, por volta das 23h50min, na Rua das Azaleias, nº 470, Bairro Popular, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha com peso aproximado de 6,5 gramas, além de guardar 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente duas gramas e uma porção análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1,6 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 51905909), Boletim de Ocorrência nº 2021.54074 (id. 51905910), Auto de Apreensão (id. 51905917), Termo de Compromisso (id. 51905918), Laudo de constatação nº 600.2.04.2021.002698-01 (id. 51905936), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu várias denúncias narrando de que o denunciado comercializava drogas no local conhecido como “República B13”, no Bairro Popular.

Munidos com essa informação, a Polícia Militar deslocou-se ao local onde estavam várias pessoas, dentre elas o acusado, tendo este tentado foragir após a chegada dos policiais.

Ato contínuo, os militares conseguiram realizar a detenção e abordagem do réu, tendo encontrado com ele uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência, com a informação do próprio acusado de que possuía mais entorpecentes no quarto em que residia na república, os militares foram até o local em razão da permanente situação de flagrância, onde localizaram mais seis porções de substância análoga a cocaína, uma porção de substância análoga a pasta base e uma porção de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais), oriundos da comercialização de entorpecentes, ocasião em que os policiais o prenderam em flagrante delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e da quantia em dinheiro, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. (...)”.
(Id. 91507490, pp. 1-3).

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais, em caráter preliminar, a nulidade processual, concernente à violação do domicílio do apelante, ao argumento de que os policiais militares adentraram em seu imóvel sem qualquer tipo de autorização, de modo que, sob sua ótica, deve ser declarada ilícita a apreensão das drogas, por violação à intimidade, privacidade, honra e liberdade.

Contudo, é evidente que não prospera a arguição preliminar.

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime está ocorrendo no interior da residência.

Nesse tocante, entendo que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, no presente caso, advém da situação de que policiais militares já possuíam informações prévias a respeito do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, e, ao diligenciaram até o local de sua residência, conseguiram abordá-lo ainda do lado de fora, após a tentativa de empreender fuga, e localizaram com ele um porção de substância entorpecente do tipo maconha.

Para melhor elucidar a questão é indispensável uma análise mais acurada das declarações dos policiais e das testemunhas presentes no local.

O PM Leocir Antônio Puhl, ainda na fase inquisitorial, narrou que:

“(...) a GU PM recebeu denúncia via fone 190 que um indivíduo de nome João Vitor, conhecido pela alcunha de MENOR, estaria realizando a venda de drogas em frente a república conhecida por b13; Que as equipes PM deslocaram até o local, onde foi realizada abordagem em várias pessoas; Que João Vitor, tentou correr para dentro de seu quarto; Que o mesmo foi abordado pelos SDs MAGNO e ARLI que foi encontrado em posse do mesmo uma porção de substância análoga a maconha; Que em seguida o mesmo falou que havia mais drogas e dinheiro em seu quarto; Que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, em seguida autorizou os policiais adentrarem em seu quarto, sendo encontrado, pelos SDs Magno e Arli, 06 porções de substância análoga a cocaína, 01 porção de substância análoga a pasta base e 01 porção de substância análoga a maconha e R$ 1096,00 (hum mil e noventa e seis reais); Que em seguida, João Vitor falou que pegou a droga de um indivíduo conhecido por MANO CHICO (Francisco Eduardo Monteiro Da Silva); Que esse MANO CHICO é o disciplina da facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO; Que o mesmo é o responsável pelas vendas de drogas na cidade de Sapezal; Que o mesmo é quem manda cometer roubos e DAR O SALVE (tortura dos membros da facção que devem dinheiro), tendo o mesmo dito que em seu celular a conversas que comprovam as informações repassadas, que o celular de João Vitor foi apreendido e entregue na delegacia.”
(Id. 91507456, pp. 1-2).

No mesmo sentido são as declarações dos demais policiais militares citados, Francisco Magno Pereira da Silva e Arli Alves Pereira Júnior (Id. 91507457, pp. 1-2 e 91507458, p. 1).

O apelante se limitou ao direito de permanecer em silêncio perante à autoridade policial, ou seja, nada revelou sobre a entrada ilegal dos policiais em sua residência, enquanto a testemunha ouvida, que estava presente no local, Poliana Mendonça de Jesus, asseverou que:

“(...) na data do fato João Victor estava em sua quitinete quando a GU PM chegou; Que primeiramente abordaram a declarante e João Victor estava no banheiro; Que a declarante tinha uma porção de maconha na mesinha do quarto; Que a PM encontrou mais uma porção de pasta de base dentro de sua bolsa; Que viu um homem preto, de olhos claros cerca de 1,65 m de altura; Que tinha outro rapaz o acompanhando; Que esse rapaz tem cerca de 1,75 a 1,80 de altura, bem vestido, loiro, tipo "galego", com uma tatuagem da deusa da morte na perna e uma santa no braço; Que pagou R$ 300,00 de drogas com eles, sendo 5 petecas (porções) de cocaína e uma porção de maconha; Que comprou na mesma noite uma pedra de pasta base de cocaína com o vulgo "CHAVOSO", no valor de R$ 50,00; Que toda essa droga foi comprada no Bailão no cinzeiro e que a droga é vendida “legalmente” naquele estabelecimento, ficando exposta sobre a mesa;
(Id. 91507463, p. 1).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares mantiveram-se firmes e coerentes a respeito do que declararam na fase inquisitorial, revelando como se deu o flagrante.

Destaco excertos das declarações do policial militar Francisco Magno Pereira da Silva:

“(...) participou da prisão; que a polícia recebeu denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas numa república; que o nome do traficante seria João Victor, vulgo “Menor”; que a denúncia anunciava que o acusado estaria em frente à república B13; que esta república é um local corriqueiro de vendas de drogas; que a guarnição se deslocou até o local;
que fizeram abordagem nas pessoas que se encontravam na frente da república; que ao abordar o acusado, este tentou fugir; que o acusado correu para dentro de seu quarto; que o depoente e o Sd. Arli foram atrás; que entraram no quarto e localizaram uma porção de entorpecente com o acusado; que, após encontrarem a droga com o acusado, este relatou que em seu quarto tinha mais; que começaram a revistar o quarto e encontram mais porções de drogas e uma quantia grande de dinheiro
; que ao indagar o acusado aonde ele conseguiu a droga; que este respondeu que pegou com o vulgo “Mano Chico”; que este “Mano Chico” seria o “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho; que, ante o ocorrido, foi dada voz de prisão ao acusado e lavrado o boletim de ocorrência; que havia algumas pessoas na frente da república; que o acusado não estava sozinho; que todos foram abordados; que não foi encontrado drogas com as demais pessoas, apenas com o acusado;
que o acusado foi abordado em frente à república; que o acusado tentou correr para dentro de seu quarto; que foi o acusado que levou os policiais para dentro de seu quarto;
que o acusado morava em uma república em frente ao B13; que o acusado morava sozinho em seu quarto; que a Poliana estava deitada na cama do acusado; que a Poliana não morava na república; que a Poliana disse que era namorada do acusado; que a droga estava escondida em vários lugares do quarto; que estava em cima da cama e dentro do guarda roupa; que todas as porções foram encontradas no mesmo quarto; que foi o depoente e o Sd. Arli que encontraram os entorpecentes; que foram duas guarnições para a ocorrência; que foi encontrada as porções de drogas e o dinheiro; que não se recorda se encontraram balança; que a quantia de dinheiro apreendida era mais de R$ 1.000,00; que a Poliana estava dentro do quarto, quando realizaram a abordagem”
(Relatório de mídias).

De forma uníssona foram as declarações do policial militar Arli Alves Pereira Júnior:

“(...) participou da prisão do acusado; que recebiam várias denúncia de venda de drogas na república B13; que decidiram proceder com a abordagem, após uma denúncia que chegou via 190; que a denúncia anunciava que o vulgo “Menor” estaria com a droga; que foram até o local e
procederam com a abordagem no acusado; que encontraram uma porção de droga; que o acusado confessou que havia mais droga em seu quarto; que entraram para revistar o lugar
; que encontraram uma porção de droga em cima da cama; que encontraram uma quantia em dinheiro de mais de R$1.000,00; que o acusado confessou que pegava a droga para revender do vulgo “Mano Chico”; que recebiam denúncias anteriores de que na república B13 acontecia o tráfico de drogas, no entanto, no dia dos fatos, receberam uma denúncia específica de que se fossem lá encontrariam a droga com o vulgo “Menor”;
que quando chegaram o acusado estava para o lado de fora de república; que tentou correr em direção ao seu quarto;
que haviam mais pessoas no local; que todas foram revistadas; que foram em duas viaturas, em razão da superioridade numérica; que somente o acusado foi conduzido;
que foi encontrada droga somente com ele
; que o acusado disse que morava naquele quarto com sua esposa; que o nome da mulher era Poliana; que ela se apresentou como se fosse a esposa do acusado; que a droga estava em cima da cama do casal; que a Poliana tinha ciência; que o acusado já foi preso diversas vezes, quando era menor de idade; que sempre se envolveu com o uso e venda de drogas; que como o acusado confessou que pegava droga para revender do “Mano Chico”, as porções já vinham pesadas e embaladas; que não foi encontrada nenhum apetrecho no sentido de balança ou papel filme; que, no momento da abordagem, a Poliana estava dentro do quarto; que a Poliana estava dentro do quarto e
o acusado fora da república; que o acusado foi preso na república em frente ao B13”
(Relatório de mídias).

Se não bastasse, ainda tem-se as declarações judiciais do policial militar Leocir Antônio Puhl:

“(...) participou da ocorrência; que, no dia dos fatos, estavam de serviço três equipes policiais; que o depoente recebeu uma denúncia, por ligação, via 190, informando que o acusado João Victor, vulgo “Menor”, estaria praticando a venda de entorpecentes numa república em frente ao B13; que o acusado já é bastante conhecido da polícia de outras abordagens policiais;
que os Sds. Arli e Magno fizeram a abordagem no acusado João Victor, enquanto o depoente ficou efetuando a abordagem no restante do pessoal da república; que os soldados retornaram afirmando que encontraram a droga e a quantidade de dinheiro no quarto do acusado”

(Relatório de mídias).

Em contrapartida, em Juízo, o apelante relatou versão totalmente diversa daquela dos policiais militares. Alegou que não foi encontrada nenhuma droga com ele, e que a droga apreendia pertencia
“a uma mulher que foi até sua casa; que a droga estava guardada dentro da bolsa dessa mulher; que o nome da mulher é Poliana e ela é garota de programa”.

Sustentou ainda que:
“os policiais encontraram o declarante dentro do banheiro; que os policiais não encontraram o declarante fora da república; que os policiais adentraram sua residência e arrombaram a porta, enquanto tomava banho; que não faz parte de organização criminosa; que não conhece o Mano Chico; que não sabe o nome do contato do Mano Chico; que nunca comprou droga do Mano Chico”

É bem verdade que a defesa arrolou testemunhas para tentar validar a versão do apelante, consoante se verifica das declarações de Jaqueline Antônio Bezerra, Poliana Mendonça e da informante Maria Aparecida.

A testemunha Jaqueline narrou que:

“(...) quando o acusado foi preso, a depoente se encontrava na frente da república do Seu Manoel; que reside na B13; que chegaram duas viaturas; que uma foi para a república onde o acusado mora e a outra foi para a B13; que estava com seu esposo e amigos conversando; que os policiais pediram para que todos entrassem para a república; que revistaram os homens e as mulheres; que depois do B13 os policiais foram para a outra república; que o acusado não estava na frente da república; que ninguém tentou correr quando a polícia chegou; que os policiais não perguntaram pelo acusado; que foram direto para sua república”

A testemunha Poliana Mendonça declarou, em juízo, que:

“(...) estava presente quando a polícia militar efetuou a prisão do João Victor; que estava junto com o acusado em seu quarto; que o acusado é seu ex-cliente; que, quando a polícia chegou, a depoente estava dentro do quarto e o acusado, dentro do banheiro; que a pasta-base e a cocaína estava dentro da bolsa da depoente e a maconha estava em cima da mesa; que a droga era da depoente, pois teria ganhado de outro cliente; que tudo foi no mesmo dia; que só viu essas porções que foram encontradas; que não sabe do que o João Victor trabalhava; que não tem conhecimento sobre a vida do João Victor; que a depoente estava deitada e o João Victor tomava banho, quando um policial arrombou a porta; que este policial apontou a arma na cara da depoente e disse que ela estaria presa, em razão da quantidade de droga que seria encontrado dentro do quarto; que os policiais algemaram a depoente; que deram a voz de prisão ao João Victor; que os policiais ameaçaram dizendo que se escutassem algum barulho de descarga, eles iriam reagir; que os policiais vasculharam a bolsa da depoente e encontraram a droga e o dinheiro; que deram voz de prisão para os dois; que o João Victor não saiu nenhum momento do quarto, enquanto estavam juntos; que ficaram juntos por cerca de 01 hora e meia; que chegou no quarto por volta das 22h00min; que é usuária de droga”.

Por sua vez, Maria Aparecida, ouvida na qualidade de informante, declarou na fase judicial que:

“(...) presenciou quando o acusado foi preso; que é tia do acusado e foi levar uma bicicleta próximo de sua casa; que chegou na república e perguntou por João Victor; que os meninos da rua disseram que o acusado estaria em seu quarto com uma mulher; que os policiais chegaram e pediram para colocarem as mãos na cabeça; que um dos policiais foi direto para a casa do acusado; que o acusado não estava reunido com o pessoal fora da residência; que o acusado estava junto dessa mulher dentro de sua residência; que chegou lá por volta das 23h00min; que, quando os policiais chegaram, eles não perguntaram pelo acusado; que foram direto para o barraco dele; que apenas viu quando os policiais foram na direção da casa do acusado; que tem conhecimento que o acusado é usuário de drogas”.

Registro que o conteúdo da oitiva das testemunhas e interrogatório do apelante podem se vistos no relatório de mídias (Id. 99393495).

Prosseguindo. De um lado existe a versão da defesa, consubstanciada nas declarações do sentenciado e de duas testemunhas, além de uma informante, enquanto, de outro, a versão acusatória, levada a efeito na sentença condenatória, a qual encontra lastro nas declarações de três policiais militares.

Nesse passo, a meu ver, apesar da versão defensiva vir substanciada em declarações de testemunhas, não me parece crível que três agentes estatais teriam orquestrado suas versões, ao mesmo tempo, de modo a prestarem declarações uníssonas, seguras e coerentes, diga-se de passagem, em ambas as fases processuais, apenas com o intuito de falsamente prejudicar o apelante.

Registra-se ainda, já adentrando superficialmente no mérito, que os policiais militares narraram ainda na fase inquisitorial que o apelante confessou também que havia conversas registradas em seu telefone celular a respeito da traficância por ele exercida – o que foi confirmado posteriormente, após a extração de dados do aparelho telefônico, frise-se – legalmente autorizada.

Assim, pelas provas apresentadas, conclui-se a respeito da matéria, que a fundada suspeita, aqui no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, pelas provas produzidas verifica-se que além das informações prévias recebidas pelos policiais, tem-se a comprovação de que o apelante foi localizado do lado externo de sua residência e tentou foragir dos agentes estatais, o que evidentemente levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita, tanto que ele foi abordado e localizada substância entorpecente em seu poder.

Portanto, não há falar em violação de domicílio, mormente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Também não posso deixar de registrar que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que
rejeito a preliminar defensiva
, a respeito da ilegalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas, e, ao mesmo tempo, pelos mesmos argumentos, rechaço, sem delongas, a alegada situação de flagrante forjado, mormente porque a polícia não preparou qualquer situação relativa ao flagrante, tendo em vista que além da apreensão da pequena quantidade de drogas com o apelante, as demais porções foram encontradas
a posteriori
no imóvel em que ele reside, conforme já visto.

No mérito, a defesa busca a desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese de posse de drogas para consumo próprio – prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – aos argumentos, em síntese, de que o apelante seria dependente químico, além do que a quantidade de drogas seria mínima, bem como não há qualquer comprovação acerca da mercancia ilícita das substâncias.

Sem razão novamente.

A questão é deveras simples. Como já amplamente visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares já tinham informações prévias de que o apelante – João Victor Lima dos Santos, vulgo “Menor” estaria exercendo a traficância naquela república.

A denúncia se comprovou porque os policiais foram até o local, lograram êxito em encontrar com ele uma pequena porção de maconha, e, no interior de sua residência, encontraram outras seis trouxinhas de cocaína e mais uma de pasta-base de cocaína.

Confere-se ainda que os policiais consignaram que o apelante teria confessado, inclusive, que pegou a droga de uma pessoa conhecida como “Mano Chico”, que seria integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que haveria registros de diálogos em seu aparelho celular.

Diante dessa informação, a autoridade policial representou pela quebra de dados sigilosos do telefone apreendido, o que foi deferido pelo magistrado singular (Id. 91507477 e 91507486).

No relatório policial anexo aos autos (Id. 91507479) os investigadores de polícia civil registraram que:

“(...) em análise no celular do suspeito um Samsung modelo J5 PRO, no JOÃO VICTOR se utilizava com um perfil com nome de AJ, é possível verificar a veracidade das informações acerca do comércio de drogas por parte dos suspeito acima mencionado e de sua associação com FRANCISCO EDUARDO MONTEIRA DA SILVA conforme os prints das conversas extraídas do referido aparelho celular.”

O entendimento dos investigadores de polícia não é desmedido, pois basta uma breve análise das transcrições contidas no relatório para se concluir que de fato o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, inclusive mantendo vínculo com o vulgo “Mano Chico”.

Frise-se que do relatório policial existem inúmeras conversas a respeito de negociação relativa à aquisição de drogas. No entanto, entendo desnecessária a transcrição de todo o conteúdo do relatório, e destaco apenas um trecho das conversas, o que já é suficiente:

“Áudio 02/02/20 Duração 00:13s FEMS para JVLS: “e ae mano velho, quando você vai acertar o nosso. Você ficou de dar a outra metade no outro dia e até agora nada. Enrolando ae qual que é, vai acertar com nós não?”

Áudio 02/02/20 Duração 00:08s JVLS para FEMS: “Fecha em 2.700, né? Vou te dar 2.000. se você esperar até 10:00 horas eu vou te dar 2.000”.

Áudio 02/02/20 Duração 00:09s JVLS para FEMS: “Hein mano Chico tem um corre aqui, entendeu meu mano, 10 gramas de óleo e 100 gramas de maconha. Ae eu queria ganhar o meu. É quanto ae mais ou menos?” (Id. 91507479, p. 2).

Portanto, também não me parece crível que os policiais militares teriam simplesmente inventado que o apelante confessou que havia conversas em seu aparelho celular a respeito do envolvimento com o tráfico e com o tal “Mano Chico”, ou seja, não se trata de juízo de adivinhação, pois as mencionadas conversas efetivamente se comprovaram.

Conclui-se assim, que não prospera a arguição defensiva de que não há provas do efetivo comércio das substâncias alucinógenas.

Como exaustivamente se sabe, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, ou seja, basta, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, no caso, não se pode olvidar que embora a quantidade de drogas não seja exorbitante, foram apreendidas, ao todo, oito trouxinhas de drogas de natureza diversa, envolvendo maconha, pasta-base de cocaína e a cocaína propriamente dita, que, por si só, já compromete a alegação de que eram destinadas exclusivamente ao uso pessoal.

Se não bastasse, convém mencionar que o próprio apelante registrou em seu termo de qualificação e interrogatório policial que não estaria exercendo qualquer atividade profissional (Id. 91507467, pp. 1-2).

Todas essas circunstâncias e informações contidas nos autos nos remente à conclusão de que estava exercendo a traficância inclusive como meio de vida, pouco importando aqui se também era usuário de drogas, até porque como exaustivamente se sabe, não raras vezes os usuários traficam para poder sustentar o próprio vício.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Dessarte, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos, pois não há dúvidas a respeito do envolvimento do apelante no comércio de drogas, cuja conduta, de
“guardar”,

“manter em depósito”,
além de
“trazer consigo”
drogas se amolda a conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, peço vênia ao douto relator, para dele divergir, e, por consequência
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
João Victor Lima dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente relator,
João Victor Lima dos Santos
, foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, comprovou-se até então que:

“(...) No dia 26/02/2021, por volta das 23h50min, na Rua das Azaleias, nº 470, Bairro Popular, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha com peso aproximado de 6,5 gramas, além de guardar 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente duas gramas e uma porção análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1,6 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 51905909), Boletim de Ocorrência nº 2021.54074 (id. 51905910), Auto de Apreensão (id. 51905917), Termo de Compromisso (id. 51905918), Laudo de constatação nº 600.2.04.2021.002698-01 (id. 51905936), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu várias denúncias narrando de que o denunciado comercializava drogas no local conhecido como “República B13”, no Bairro Popular.

Munidos com essa informação, a Polícia Militar deslocou-se ao local onde estavam várias pessoas, dentre elas o acusado, tendo este tentado foragir após a chegada dos policiais.

Ato contínuo, os militares conseguiram realizar a detenção e abordagem do réu, tendo encontrado com ele uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência, com a informação do próprio acusado de que possuía mais entorpecentes no quarto em que residia na república, os militares foram até o local em razão da permanente situação de flagrância, onde localizaram mais seis porções de substância análoga a cocaína, uma porção de substância análoga a pasta base e uma porção de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais), oriundos da comercialização de entorpecentes, ocasião em que os policiais o prenderam em flagrante delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e da quantia em dinheiro, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. (...)”.
(Id. 91507490, pp. 1-3).

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais, em caráter preliminar, a nulidade processual, concernente à violação do domicílio do apelante, ao argumento de que os policiais militares adentraram em seu imóvel sem qualquer tipo de autorização, de modo que, sob sua ótica, deve ser declarada ilícita a apreensão das drogas, por violação à intimidade, privacidade, honra e liberdade.

Contudo, é evidente que não prospera a arguição preliminar.

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime está ocorrendo no interior da residência.

Nesse tocante, entendo que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, no presente caso, advém da situação de que policiais militares já possuíam informações prévias a respeito do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, e, ao diligenciaram até o local de sua residência, conseguiram abordá-lo ainda do lado de fora, após a tentativa de empreender fuga, e localizaram com ele um porção de substância entorpecente do tipo maconha.

Para melhor elucidar a questão é indispensável uma análise mais acurada das declarações dos policiais e das testemunhas presentes no local.

O PM Leocir Antônio Puhl, ainda na fase inquisitorial, narrou que:

“(...) a GU PM recebeu denúncia via fone 190 que um indivíduo de nome João Vitor, conhecido pela alcunha de MENOR, estaria realizando a venda de drogas em frente a república conhecida por b13; Que as equipes PM deslocaram até o local, onde foi realizada abordagem em várias pessoas; Que João Vitor, tentou correr para dentro de seu quarto; Que o mesmo foi abordado pelos SDs MAGNO e ARLI que foi encontrado em posse do mesmo uma porção de substância análoga a maconha; Que em seguida o mesmo falou que havia mais drogas e dinheiro em seu quarto; Que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, em seguida autorizou os policiais adentrarem em seu quarto, sendo encontrado, pelos SDs Magno e Arli, 06 porções de substância análoga a cocaína, 01 porção de substância análoga a pasta base e 01 porção de substância análoga a maconha e R$ 1096,00 (hum mil e noventa e seis reais); Que em seguida, João Vitor falou que pegou a droga de um indivíduo conhecido por MANO CHICO (Francisco Eduardo Monteiro Da Silva); Que esse MANO CHICO é o disciplina da facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO; Que o mesmo é o responsável pelas vendas de drogas na cidade de Sapezal; Que o mesmo é quem manda cometer roubos e DAR O SALVE (tortura dos membros da facção que devem dinheiro), tendo o mesmo dito que em seu celular a conversas que comprovam as informações repassadas, que o celular de João Vitor foi apreendido e entregue na delegacia.”
(Id. 91507456, pp. 1-2).

No mesmo sentido são as declarações dos demais policiais militares citados, Francisco Magno Pereira da Silva e Arli Alves Pereira Júnior (Id. 91507457, pp. 1-2 e 91507458, p. 1).

O apelante se limitou ao direito de permanecer em silêncio perante à autoridade policial, ou seja, nada revelou sobre a entrada ilegal dos policiais em sua residência, enquanto a testemunha ouvida, que estava presente no local, Poliana Mendonça de Jesus, asseverou que:

“(...) na data do fato João Victor estava em sua quitinete quando a GU PM chegou; Que primeiramente abordaram a declarante e João Victor estava no banheiro; Que a declarante tinha uma porção de maconha na mesinha do quarto; Que a PM encontrou mais uma porção de pasta de base dentro de sua bolsa; Que viu um homem preto, de olhos claros cerca de 1,65 m de altura; Que tinha outro rapaz o acompanhando; Que esse rapaz tem cerca de 1,75 a 1,80 de altura, bem vestido, loiro, tipo "galego", com uma tatuagem da deusa da morte na perna e uma santa no braço; Que pagou R$ 300,00 de drogas com eles, sendo 5 petecas (porções) de cocaína e uma porção de maconha; Que comprou na mesma noite uma pedra de pasta base de cocaína com o vulgo "CHAVOSO", no valor de R$ 50,00; Que toda essa droga foi comprada no Bailão no cinzeiro e que a droga é vendida “legalmente” naquele estabelecimento, ficando exposta sobre a mesa;
(Id. 91507463, p. 1).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares mantiveram-se firmes e coerentes a respeito do que declararam na fase inquisitorial, revelando como se deu o flagrante.

Destaco excertos das declarações do policial militar Francisco Magno Pereira da Silva:

“(...) participou da prisão; que a polícia recebeu denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas numa república; que o nome do traficante seria João Victor, vulgo “Menor”; que a denúncia anunciava que o acusado estaria em frente à república B13; que esta república é um local corriqueiro de vendas de drogas; que a guarnição se deslocou até o local;
que fizeram abordagem nas pessoas que se encontravam na frente da república; que ao abordar o acusado, este tentou fugir; que o acusado correu para dentro de seu quarto; que o depoente e o Sd. Arli foram atrás; que entraram no quarto e localizaram uma porção de entorpecente com o acusado; que, após encontrarem a droga com o acusado, este relatou que em seu quarto tinha mais; que começaram a revistar o quarto e encontram mais porções de drogas e uma quantia grande de dinheiro
; que ao indagar o acusado aonde ele conseguiu a droga; que este respondeu que pegou com o vulgo “Mano Chico”; que este “Mano Chico” seria o “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho; que, ante o ocorrido, foi dada voz de prisão ao acusado e lavrado o boletim de ocorrência; que havia algumas pessoas na frente da república; que o acusado não estava sozinho; que todos foram abordados; que não foi encontrado drogas com as demais pessoas, apenas com o acusado;
que o acusado foi abordado em frente à república; que o acusado tentou correr para dentro de seu quarto; que foi o acusado que levou os policiais para dentro de seu quarto;
que o acusado morava em uma república em frente ao B13; que o acusado morava sozinho em seu quarto; que a Poliana estava deitada na cama do acusado; que a Poliana não morava na república; que a Poliana disse que era namorada do acusado; que a droga estava escondida em vários lugares do quarto; que estava em cima da cama e dentro do guarda roupa; que todas as porções foram encontradas no mesmo quarto; que foi o depoente e o Sd. Arli que encontraram os entorpecentes; que foram duas guarnições para a ocorrência; que foi encontrada as porções de drogas e o dinheiro; que não se recorda se encontraram balança; que a quantia de dinheiro apreendida era mais de R$ 1.000,00; que a Poliana estava dentro do quarto, quando realizaram a abordagem”
(Relatório de mídias).

De forma uníssona foram as declarações do policial militar Arli Alves Pereira Júnior:

“(...) participou da prisão do acusado; que recebiam várias denúncia de venda de drogas na república B13; que decidiram proceder com a abordagem, após uma denúncia que chegou via 190; que a denúncia anunciava que o vulgo “Menor” estaria com a droga; que foram até o local e
procederam com a abordagem no acusado; que encontraram uma porção de droga; que o acusado confessou que havia mais droga em seu quarto; que entraram para revistar o lugar
; que encontraram uma porção de droga em cima da cama; que encontraram uma quantia em dinheiro de mais de R$1.000,00; que o acusado confessou que pegava a droga para revender do vulgo “Mano Chico”; que recebiam denúncias anteriores de que na república B13 acontecia o tráfico de drogas, no entanto, no dia dos fatos, receberam uma denúncia específica de que se fossem lá encontrariam a droga com o vulgo “Menor”;
que quando chegaram o acusado estava para o lado de fora de república; que tentou correr em direção ao seu quarto;
que haviam mais pessoas no local; que todas foram revistadas; que foram em duas viaturas, em razão da superioridade numérica; que somente o acusado foi conduzido;
que foi encontrada droga somente com ele
; que o acusado disse que morava naquele quarto com sua esposa; que o nome da mulher era Poliana; que ela se apresentou como se fosse a esposa do acusado; que a droga estava em cima da cama do casal; que a Poliana tinha ciência; que o acusado já foi preso diversas vezes, quando era menor de idade; que sempre se envolveu com o uso e venda de drogas; que como o acusado confessou que pegava droga para revender do “Mano Chico”, as porções já vinham pesadas e embaladas; que não foi encontrada nenhum apetrecho no sentido de balança ou papel filme; que, no momento da abordagem, a Poliana estava dentro do quarto; que a Poliana estava dentro do quarto e
o acusado fora da república; que o acusado foi preso na república em frente ao B13”
(Relatório de mídias).

Se não bastasse, ainda tem-se as declarações judiciais do policial militar Leocir Antônio Puhl:

“(...) participou da ocorrência; que, no dia dos fatos, estavam de serviço três equipes policiais; que o depoente recebeu uma denúncia, por ligação, via 190, informando que o acusado João Victor, vulgo “Menor”, estaria praticando a venda de entorpecentes numa república em frente ao B13; que o acusado já é bastante conhecido da polícia de outras abordagens policiais;
que os Sds. Arli e Magno fizeram a abordagem no acusado João Victor, enquanto o depoente ficou efetuando a abordagem no restante do pessoal da república; que os soldados retornaram afirmando que encontraram a droga e a quantidade de dinheiro no quarto do acusado”

(Relatório de mídias).

Em contrapartida, em Juízo, o apelante relatou versão totalmente diversa daquela dos policiais militares. Alegou que não foi encontrada nenhuma droga com ele, e que a droga apreendia pertencia
“a uma mulher que foi até sua casa; que a droga estava guardada dentro da bolsa dessa mulher; que o nome da mulher é Poliana e ela é garota de programa”.

Sustentou ainda que:
“os policiais encontraram o declarante dentro do banheiro; que os policiais não encontraram o declarante fora da república; que os policiais adentraram sua residência e arrombaram a porta, enquanto tomava banho; que não faz parte de organização criminosa; que não conhece o Mano Chico; que não sabe o nome do contato do Mano Chico; que nunca comprou droga do Mano Chico”

É bem verdade que a defesa arrolou testemunhas para tentar validar a versão do apelante, consoante se verifica das declarações de Jaqueline Antônio Bezerra, Poliana Mendonça e da informante Maria Aparecida.

A testemunha Jaqueline narrou que:

“(...) quando o acusado foi preso, a depoente se encontrava na frente da república do Seu Manoel; que reside na B13; que chegaram duas viaturas; que uma foi para a república onde o acusado mora e a outra foi para a B13; que estava com seu esposo e amigos conversando; que os policiais pediram para que todos entrassem para a república; que revistaram os homens e as mulheres; que depois do B13 os policiais foram para a outra república; que o acusado não estava na frente da república; que ninguém tentou correr quando a polícia chegou; que os policiais não perguntaram pelo acusado; que foram direto para sua república”

A testemunha Poliana Mendonça declarou, em juízo, que:

“(...) estava presente quando a polícia militar efetuou a prisão do João Victor; que estava junto com o acusado em seu quarto; que o acusado é seu ex-cliente; que, quando a polícia chegou, a depoente estava dentro do quarto e o acusado, dentro do banheiro; que a pasta-base e a cocaína estava dentro da bolsa da depoente e a maconha estava em cima da mesa; que a droga era da depoente, pois teria ganhado de outro cliente; que tudo foi no mesmo dia; que só viu essas porções que foram encontradas; que não sabe do que o João Victor trabalhava; que não tem conhecimento sobre a vida do João Victor; que a depoente estava deitada e o João Victor tomava banho, quando um policial arrombou a porta; que este policial apontou a arma na cara da depoente e disse que ela estaria presa, em razão da quantidade de droga que seria encontrado dentro do quarto; que os policiais algemaram a depoente; que deram a voz de prisão ao João Victor; que os policiais ameaçaram dizendo que se escutassem algum barulho de descarga, eles iriam reagir; que os policiais vasculharam a bolsa da depoente e encontraram a droga e o dinheiro; que deram voz de prisão para os dois; que o João Victor não saiu nenhum momento do quarto, enquanto estavam juntos; que ficaram juntos por cerca de 01 hora e meia; que chegou no quarto por volta das 22h00min; que é usuária de droga”.

Por sua vez, Maria Aparecida, ouvida na qualidade de informante, declarou na fase judicial que:

“(...) presenciou quando o acusado foi preso; que é tia do acusado e foi levar uma bicicleta próximo de sua casa; que chegou na república e perguntou por João Victor; que os meninos da rua disseram que o acusado estaria em seu quarto com uma mulher; que os policiais chegaram e pediram para colocarem as mãos na cabeça; que um dos policiais foi direto para a casa do acusado; que o acusado não estava reunido com o pessoal fora da residência; que o acusado estava junto dessa mulher dentro de sua residência; que chegou lá por volta das 23h00min; que, quando os policiais chegaram, eles não perguntaram pelo acusado; que foram direto para o barraco dele; que apenas viu quando os policiais foram na direção da casa do acusado; que tem conhecimento que o acusado é usuário de drogas”.

Registro que o conteúdo da oitiva das testemunhas e interrogatório do apelante podem se vistos no relatório de mídias (Id. 99393495).

Prosseguindo. De um lado existe a versão da defesa, consubstanciada nas declarações do sentenciado e de duas testemunhas, além de uma informante, enquanto, de outro, a versão acusatória, levada a efeito na sentença condenatória, a qual encontra lastro nas declarações de três policiais militares.

Nesse passo, a meu ver, apesar da versão defensiva vir substanciada em declarações de testemunhas, não me parece crível que três agentes estatais teriam orquestrado suas versões, ao mesmo tempo, de modo a prestarem declarações uníssonas, seguras e coerentes, diga-se de passagem, em ambas as fases processuais, apenas com o intuito de falsamente prejudicar o apelante.

Registra-se ainda, já adentrando superficialmente no mérito, que os policiais militares narraram ainda na fase inquisitorial que o apelante confessou também que havia conversas registradas em seu telefone celular a respeito da traficância por ele exercida – o que foi confirmado posteriormente, após a extração de dados do aparelho telefônico, frise-se – legalmente autorizada.

Assim, pelas provas apresentadas, conclui-se a respeito da matéria, que a fundada suspeita, aqui no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, pelas provas produzidas verifica-se que além das informações prévias recebidas pelos policiais, tem-se a comprovação de que o apelante foi localizado do lado externo de sua residência e tentou foragir dos agentes estatais, o que evidentemente levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita, tanto que ele foi abordado e localizada substância entorpecente em seu poder.

Portanto, não há falar em violação de domicílio, mormente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Também não posso deixar de registrar que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que
rejeito a preliminar defensiva
, a respeito da ilegalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas, e, ao mesmo tempo, pelos mesmos argumentos, rechaço, sem delongas, a alegada situação de flagrante forjado, mormente porque a polícia não preparou qualquer situação relativa ao flagrante, tendo em vista que além da apreensão da pequena quantidade de drogas com o apelante, as demais porções foram encontradas
a posteriori
no imóvel em que ele reside, conforme já visto.

No mérito, a defesa busca a desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese de posse de drogas para consumo próprio – prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – aos argumentos, em síntese, de que o apelante seria dependente químico, além do que a quantidade de drogas seria mínima, bem como não há qualquer comprovação acerca da mercancia ilícita das substâncias.

Sem razão novamente.

A questão é deveras simples. Como já amplamente visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares já tinham informações prévias de que o apelante – João Victor Lima dos Santos, vulgo “Menor” estaria exercendo a traficância naquela república.

A denúncia se comprovou porque os policiais foram até o local, lograram êxito em encontrar com ele uma pequena porção de maconha, e, no interior de sua residência, encontraram outras seis trouxinhas de cocaína e mais uma de pasta-base de cocaína.

Confere-se ainda que os policiais consignaram que o apelante teria confessado, inclusive, que pegou a droga de uma pessoa conhecida como “Mano Chico”, que seria integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que haveria registros de diálogos em seu aparelho celular.

Diante dessa informação, a autoridade policial representou pela quebra de dados sigilosos do telefone apreendido, o que foi deferido pelo magistrado singular (Id. 91507477 e 91507486).

No relatório policial anexo aos autos (Id. 91507479) os investigadores de polícia civil registraram que:

“(...) em análise no celular do suspeito um Samsung modelo J5 PRO, no JOÃO VICTOR se utilizava com um perfil com nome de AJ, é possível verificar a veracidade das informações acerca do comércio de drogas por parte dos suspeito acima mencionado e de sua associação com FRANCISCO EDUARDO MONTEIRA DA SILVA conforme os prints das conversas extraídas do referido aparelho celular.”

O entendimento dos investigadores de polícia não é desmedido, pois basta uma breve análise das transcrições contidas no relatório para se concluir que de fato o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, inclusive mantendo vínculo com o vulgo “Mano Chico”.

Frise-se que do relatório policial existem inúmeras conversas a respeito de negociação relativa à aquisição de drogas. No entanto, entendo desnecessária a transcrição de todo o conteúdo do relatório, e destaco apenas um trecho das conversas, o que já é suficiente:

“Áudio 02/02/20 Duração 00:13s FEMS para JVLS: “e ae mano velho, quando você vai acertar o nosso. Você ficou de dar a outra metade no outro dia e até agora nada. Enrolando ae qual que é, vai acertar com nós não?”

Áudio 02/02/20 Duração 00:08s JVLS para FEMS: “Fecha em 2.700, né? Vou te dar 2.000. se você esperar até 10:00 horas eu vou te dar 2.000”.

Áudio 02/02/20 Duração 00:09s JVLS para FEMS: “Hein mano Chico tem um corre aqui, entendeu meu mano, 10 gramas de óleo e 100 gramas de maconha. Ae eu queria ganhar o meu. É quanto ae mais ou menos?” (Id. 91507479, p. 2).

Portanto, também não me parece crível que os policiais militares teriam simplesmente inventado que o apelante confessou que havia conversas em seu aparelho celular a respeito do envolvimento com o tráfico e com o tal “Mano Chico”, ou seja, não se trata de juízo de adivinhação, pois as mencionadas conversas efetivamente se comprovaram.

Conclui-se assim, que não prospera a arguição defensiva de que não há provas do efetivo comércio das substâncias alucinógenas.

Como exaustivamente se sabe, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, ou seja, basta, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, no caso, não se pode olvidar que embora a quantidade de drogas não seja exorbitante, foram apreendidas, ao todo, oito trouxinhas de drogas de natureza diversa, envolvendo maconha, pasta-base de cocaína e a cocaína propriamente dita, que, por si só, já compromete a alegação de que eram destinadas exclusivamente ao uso pessoal.

Se não bastasse, convém mencionar que o próprio apelante registrou em seu termo de qualificação e interrogatório policial que não estaria exercendo qualquer atividade profissional (Id. 91507467, pp. 1-2).

Todas essas circunstâncias e informações contidas nos autos nos remente à conclusão de que estava exercendo a traficância inclusive como meio de vida, pouco importando aqui se também era usuário de drogas, até porque como exaustivamente se sabe, não raras vezes os usuários traficam para poder sustentar o próprio vício.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Dessarte, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos, pois não há dúvidas a respeito do envolvimento do apelante no comércio de drogas, cuja conduta, de
“guardar”,

“manter em depósito”,
além de
“trazer consigo”
drogas se amolda a conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, peço vênia ao douto relator, para dele divergir, e, por consequência
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
João Victor Lima dos Santos
.

É como voto.

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do conjunto probatório e das circunstâncias em que ocorreu a abordagem do apelante.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Victor Lima dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000937-38.2021.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado
João Victor Lima dos Santos
, nas razões recursais objetivou,
preliminarmente, a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, por meio de flagrante forjado, mediante busca pessoal e violação de domicílio sem a existência de fundadas razões. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 (id. 91507991).

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória (id. 91507995).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1. Preliminar:
Requestada nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão do agente, bem como pela ocorrência de flagrante forjado e nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal, ante a aplicação da teoria da árvore envenenada - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - afastando-se a tese arguida pela i. defesa de ilicitude das provas, não há que se falar em aplicação da aludida teoria -
2. Mérito:
Almejada desclassificação para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui a traficância - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
acolheu
a preliminar de nulidade das buscas pessoal e da domiciliar; por conseguinte,
absolveu
João Victor Lima dos Santos da prática do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto divergiu do douto Relator, para
rejeitar
a preliminar arguida e
negar provimento
ao
recurso defensivo
.

Pois bem.

Após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar ao douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, eis que pelas provas produzidas verifica-se que além das informações prévias recebidas pelos policiais, tem-se a comprovação de que o apelante foi localizado do lado externo de sua residência e tentou foragir dos agentes estatais, o que evidentemente levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita, tanto que ele foi abordado e localizada substância entorpecente em seu poder.

Os depoimentos dos policiais, das testemunhas e o interrogatório do apelante foram transcritos nos votos precedentes, aos deixo de fazê-lo para se evitar tautologia, mas utilizo-os como fundamento no voto.

Após a análise acurada dos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, observa-se que de um lado existe a versão do apelante, consubstanciada nas suas declarações e de duas testemunhas, além de uma informante, enquanto, de outro, a versão acusatória, levada a efeito na sentença condenatória, a qual encontra lastro nas declarações de três policiais militares.

Nesse passo, a meu ver, apesar da versão defensiva vir substanciada em declarações de testemunhas, não me parece crível que três agentes estatais teriam orquestrado suas versões, ao mesmo tempo, de modo a prestarem declarações uníssonas, seguras e coerentes, diga-se de passagem, em ambas as fases processuais, apenas com o intuito de falsamente prejudicar o apelante.

Ainda, os policiais militares narraram na fase inquisitorial que o apelante confessou também que havia conversas registradas em seu telefone celular a respeito da traficância por ele exercida – o que foi confirmado posteriormente, após a extração de dados do aparelho telefônico, frise-se – legalmente autorizada.

Desta forma, a abordagem do apelante ocorreu através de fundada suspeita, não apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, pelas provas produzidas verifica-se que além das
informações prévias recebidas pelos policiais
, tem-se a comprovação de que o apelante
foi localizado do lado externo de sua residência
e
tentou foragir dos agentes estatais
, o que evidentemente
levanta fundada suspeita
da prática de atividade ilícita, tanto que ele foi abordado e localizada substância entorpecente em seu poder.

Ademais este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, não há falar em violação de domicílio, especialmente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...) não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).”
(TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Portanto, acompanho integralmente ao Desembargador Pedro Sakamoto, eis que não houve violação do domicílio, de modo que rejeito a preliminar defensiva, a respeito da ilegalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas. Ainda, observo que a polícia não preparou qualquer situação relativa ao flagrante, tendo em vista que além da apreensão da pequena quantidade de drogas com o apelante, as demais porções foram encontradas a posteriori no imóvel em que ele reside.

Desta forma, acompanho ao eminente Revisor Desembargador Pedro Sakamoto para
rejeitar
a preliminar.

No tocante ao mérito, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, pois a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos, haja vista que não há dúvidas a respeito do envolvimento do apelante no comércio de drogas, cuja conduta, de “guardar”, “manter em depósito”, além de “trazer consigo” drogas se amolda a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois em sua residência foram encontradas diversas porções de substância entorpecente, de modo a configurar o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Por todo o exposto, acompanho ao voto do Desembargador Pedro Sakamoto, para
rejeitar
a preliminar de nulidade da busca pessoal e residencial e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022